Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-25.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES DO EXCELSO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença que homologou pedido de desistência da ação, condenando a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 349.020,00)
2. Na hipótese em julgamento, justifica-se a excepcionalidade ao Tema 1.076/STJ para arbitramento dos honorários de sucumbência por meio de apreciação equitativa, porquanto a fixação em 10% sobre o valor dado à causa (CPC, art. 85, §2o) em demanda homologatória de desistência da ação resultaria em montante excessivo – aproximadamente R$ 34.902,00 – importando em desarrazoada disparidade entre a atividade exigida do patrono da parte vencedora e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo, transformando-se em enriquecimento injustificável do advogado. Precedentes.
3. Apelação conhecida e provida para fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa em R$ 8.000,00.